Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-84.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Sepultamento – Exercício de 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 311,52 para dezembro de 2021, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.181,19 - Recurso não conhecido, com observação para que seja

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Sepultamento – Exercício de 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 311,52 para dezembro de 2021, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.181,19 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".